Tribunal: STF
Processo: HC 251294
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PLEITOS ABSOLUTÓRIO OU, SUBSIDIARIAMENTE, DE DESCLASSIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ALEGADAS NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC nº 935.169, in verbis:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. OUVIDA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental alegando constrangimento ilegal decorrente da homologação de falta grave em procedimento administrativo disciplinar, em que o apenado não foi ouvido perante a autoridade judicial 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade no procedimento administrativo disciplinar quando o apenado é ouvido perante a autoridade administrativa com assistência de defesa técnica. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência do STJ dispensa a ouvida judicial do apenado se o procedimento administrativo assegurou o contraditório e a ampla defesa. 



    4. A falta grave foi devidamente apurada e homologada, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: 



    1. A ouvida judicial do apenado é desnecessária se o procedimento administrativo disciplinar assegurou o contraditório e a ampla defesa.



    Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 118, § 2º. 



    Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 533; STJ, AgRg no HC 752.366/SP, Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024; STJ, AgRg no HC 859.433/SP, Quinta Turma, Min. Ribeiro Dantas, julgado em 26/2/2024; STJ, AgRg no HC 782.937/SP, Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023.”



    Colhe-se dos autos que o juízo da execução, após procedimento administrativo, homologou em desfavor do paciente, falta grave praticada em 11/07/2018, consistente em incitação à rebelião. 



    Em sede de habeas corpus perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada.



    Irresignada, a defesa manejou novo habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado conforme ementa supratranscrita. 



    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na imposição de falta grave e em suposta nulidade.



    Argumenta que o magistrado “prolatou decisão que condenou o Agravante pela suposta prática de falta grave, mesmo diante de um procedimento totalmente nulo, omisso, bem como ante a plena ausência de provas para condená-lo”. Afirma que “o sentenciado não foi previamente ouvido em Juízo acerca da falta disciplinar que lhe fora imputada, consoante determina expressamente o art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84, mas tão somente na presença da autoridade penitenciária”. Aponta, ainda, a “não participação do sindicado na oitiva das testemunhas” e que “a ausência do reeducando lhe impediu de presenciar o relato dos agentes penitenciários e dos demais sentenciados, a fim de atestar a veracidade de seus depoimentos”. Pondera que “o ordenamento jurídico brasileiro não admite punição ou responsabilização coletiva, subsidiária, solidária ou sucessiva, pois ninguém pode ser punido por fato praticado por outrem”. Arrazoa, também, “não existirem nos autos provas de que realmente o sindicado agiu com animus infringendi, ou seja, que praticou os atos narrados pelos servidores em seus depoimentos”. Pugna, por fim, “seja a conduta desclassificada para falta disciplinar de natureza média”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 



    “Diante do exposto, presentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, requer, liminarmente, seja suspensa a decisão que condenou o Paciente na suposta sindicância até o julgamento final do presente Habeas Corpus e, ao final, seja definitivamente concedida a ordem ratificando a liminar, por medida de justiça. Se assim não for o entendimento de vossa excelência, requer seja declarada a nulidade do ato, sendo designada oitiva judicial do Agravante e a participação da oitiva dos envolvidos e testemunhas, subsidiariamente, desconstituição da infração por não existir o mínimo lastro probatório a sustentar um édito condenatório. Não sendo esse ainda o entendimento de Vossa Excelência, requer seja desclassificada a conduta para o fim de caracterizá-la com falta disciplinar de natureza média, por medida de JUSTIÇA.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa: 



    “[...] A respeito da matéria trazida nas razões recursais, o Tribunal de origem consignou a ausência de nulidade no procedimento administrativo disciplinar aos seguintes fundamentos: [...]



    Inicialmente, devo ressaltar o posicionamento firmado pela Terceira Seção desta Corte Superior no sentido de que, "para o reconhecimento da falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado" (Súmula n. 533/STJ). 



    Outrossim, ambas as Turmas de Direito Criminal entendem que é dispensável a ouvida do apenado em juízo antes da homologação da falta grave, se a apuração da infração disciplinar ocorreu por meio de processo administrativo no qual foi assegurada a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa, consubstanciada, in casu, pela assistência de defensora. [...]



    Nesse contexto, não se verifica flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem, de ofício. [...]”



    A decisão monocrática, mantida em sede colegiada, foi prolatada nos seguintes termos:



    [...] Quanto à alegação relativa à nulidade do PAD por ausência de participação do apenado na oitiva das testemunhas, segundo orientação firmada na jurisprudência do STJ, a inquirição de testemunha em sindicância sem a presença do reeducando não caracteriza nulidade se houve o acompanhamento do ato pelo defensor técnico e o apenado foi ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar. [...]



    Quanto à alegação de insuficiência de provas de que o reeducando tenha praticado o ato faltoso, o Tribunal de origem concluiu que o reeducando praticou a conduta de tentar subverter a ordem e a disciplina e desobedecer à ordem legal, que se enquadra como falta grave nos termos do art. 50, inc. I, da LEP, concluindo não ser cabível a absolvição ou desclassificação (fl. 22) e, nessa linha, para modificar a decisão de origem, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. [...]



    No tocante à tese de que o paciente não pode ser punido ou responsabilizado por ação coletiva, subsidiária, solidária ou sucessiva, por se tratar de ato de terceiro, do que consta dos autos, a matéria não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação desta Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...]”



    Na espécie, a Corte Superior registrou “quanto à alegação de insuficiência de provas de que o reeducando tenha praticado o ato faltoso, o Tribunal de origem concluiu que o reeducando praticou a conduta de tentar subverter a ordem e a disciplina e desobedecer à ordem legal, que se enquadra como falta grave nos termos do art. 50, inc. I, da LEP, concluindo não ser cabível a absolvição ou desclassificação (fl. 22) e, nessa linha, para modificar a decisão de origem, a fim de absolver ou desclassificar a falta disciplinar, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus”.



    Deveras, no que diz respeito ao argumento relativo à atipicidade da conduta, este Supremo Tribunal Federal entende que a pretensão de obtenção de juízo absolutório em razão do reconhecimento de atipicidade da conduta enquadrada em execução penal como falta grave é indissociável do reexame do conjunto fático-probatório engendrado nos autos, providência incabível na via eleita. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA FALTA DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 227.177-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia DJe de 23/5/2023)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. AFASTAMENTO OU DESCLASSIFICAÇÃO DE FALTA GRAVE IMPOSTA EM EXECUÇÃO PENAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – afastamento ou desclassificação de falta grave imposta em execução penal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido. (HC 230.202-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 4/10/2023)



    Já quanto ao pleito de desclassificação para falta média, cumpre destacar a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o pedido de desclassificação não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, porquanto é indissociável da indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Nesse sentido:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. FALTA GRAVE RECONHECIDA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FALTA MÉDIA OU LEVE. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (HC 246.157-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 12/12/2024)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Falta grave. Pedido de desclassificação. Reexame de Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “[n]ão se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva desconstituição de falta grave aplicada ao paciente em sede de execução penal ou desclassificação para falta de natureza média ou leve, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias...” (HC 207.695-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 2. A falta grave foi homologada com base em dados objetivos da causa. Conforme destacou o Superior Tribunal de Justiça, “[d]a análise dos autos, verifica-se que o agravante incorreu desobediência, conduta a qual, segundo a jurisprudência desta Corte Superior, consiste em falta grave, nos termos do art. 50, VI, c. c. o 39, II e V, ambos da LEP”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.525-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022 - grifei)



    Noutro giro, no tocante à alegada nulidade pela “ausência de oitiva judicial no procedimento administrativo”, à luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. OITIVA DO REEDUCANDO EM JUÍZO. DESNECESSIDADE. MANIFESTAÇÃO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR ADVOGADO. SUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DO SENTENCIADO NA OITIVA DOS AGENTES DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ABOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA PENALIDADE APLICADA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica” (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 13/5/2019). II – Se todas as versões dos fatos foram detidamente analisadas, tanto na via administrativa quanto na via judicial, não se pode afirmar que tenha havido cerceamento de defesa pelo motivo de o reeducando não estar presente na oitiva dos agentes de segurança. Sobre isso, aliás, a defesa da Funap não se insurgiu em momento oportuno. III – Dissentir do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, para chegar-se à absolvição ou mesmo à desclassificação da sanção aplicada ao paciente, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. IV – Nos termos do art. 50, VII, da Lei n. 7.210/1984, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. V – Agravo regimental improvido. (HC 231.817-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 16/2/2024 - grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal e Constitucional. Homologação de falta grave pelo juízo de execução penal sem a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. Observância do contraditório e da ampla defesa mediante formalização de processo administrativo disciplinar prévio. Ausência de ilegalidade. Demanda que não apresenta estrita identidade com a questão discutida no RE nº 972.598/RS (Tema nº 941). Pedido de destaque. Ausência de especificidade a autorizar o acolhimento. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Agravo regimental não provido. 1. A situação retratada revelou a formalização prévia de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena, mediante o qual viabilizados o contraditório e a ampla defesa. 2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC nº 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/20). 3. A demanda analisada não se mostra idêntica àquela versada no RE nº 972.598/RS, (Tema nº 941 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso – acordão transitado em julgado em 30/8/20 –, pois naquele assentou-se a desnecessidade de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena quando viabilizado o contraditório e a ampla defesa perante o juízo da execução. 4. No caso em análise, não se vislumbra qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido de destaque. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 215.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/11/2022)



    Noutro giro, o Tribunal a quo consignou “quanto à alegação relativa à nulidade do PAD por ausência de participação do apenado na oitiva das testemunhas”, que “a inquirição de testemunha em sindicância sem a presença do reeducando não caracteriza nulidade se houve o acompanhamento do ato pelo defensor técnico e o apenado foi ouvido durante o procedimento administrativo disciplinar”. 



    Com efeito, as alegadas nulidades, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/3/2017 - grifei)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)



    Demais disso, quanto à alegação de que “o ordenamento jurídico brasileiro não admite punição ou responsabilização coletiva, subsidiária, solidária ou sucessiva, pois ninguém pode ser punido por fato praticado por outrem”, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “consta dos autos [que] a matéria não foi apreciada no acórdão impugnado, o que impede a manifestação [daquela] Corte sobre a questão, sob pena de indevida supressão de instância”.



    Nesse contexto, o conhecimento deste ponto da impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Ademais, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Portanto, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nessa linha: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente